Tribunal: STF
Processo: RHC 262608
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Giacomo Tomazo Scarpino Cassaro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 884.480/RJ, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa como incurso nos arts. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 e 337-A, I, do Código Penal, substituída a reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos. 



    Neste recurso, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão que manteve a condenação, por invalidade da fundamentação per relationem, que não adiciona motivação própria e não enfrenta os argumentos da defesa. Alega que, a despeito de a defesa ter requerido a oitiva de testemunha-chave ao deslinde do feito, o pedido foi indeferido e o paciente foi condenado de forma ilegal, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso a teoria da perda de uma chance probatória. 



    Aduz, ainda, que a condenação do paciente é nula, na medida em que comprovou de forma exaustiva a inexigibilidade de conduta diversa.



    Defende ainda a ilegalidade na dosimetria da pena, que utilizou elementos próprios do tipo para aumentar a pena-base, fixando-a em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. 



    Requer, ao final:



    “a) Liminarmente, que seja expedida ordem determinando a expedição de Salvo Conduto em nome do Paciente, evitando a concretização da ameaça a seu direito de locomoção; 



    b) No mérito, que seja integralmente admitido o writ, declarando-se a nulidade da decisão de origem, que deixa de admiti-lo quanto à discussão sobre nulidade processual decorrente da perda de uma chance probatória ao argumento de que tal configuraria supressão de instância, devolvendo-se os autos ao julgador de origem, com ordem expressa para apreciação do ponto; 



    c) Sucessivamente, caso não se entenda pela declaração de nulidade pleiteada no item acima, admitindo-se a apreciação da integralidade do writ junto a esse e. STF, e ainda quanto ao mérito, requer seja reformado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se a ordem pleiteada na peça vestibular em definitivo, em razão tanto da nulidade decorrente da perda de uma chance probatória quanto das demais teses suscitadas, ainda que se entenda pela concessão da ordem de ofício (na forma do art. 647-A, § único, do CPP); ou 



    d) Sucessivamente, caso não seja acolhido o pleito acima, para que seja concedida a ordem, a fim de adequar a dosimetria da pena aos limites previstos em lei, ainda que de ofício (art. 647-A, § único, do CPP)”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve julgado que conheceu parcialmente da ordem de habeas corpus, denegando-a nessa extensão. O agravante foi condenado à pena de reclusão e multa por crimes contra a ordem tributária, com substituição da pena corporal por prestação pecuniária e serviços à comunidade. II. Questão em discussão 2. A discussão envolve a análise da alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha essencial e a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória. 3. Outras questões referem-se à  atipicidade do ato imputado ao agravante em decorrência da inexigibilidade de conduta diversa e à legalidade da dosimetria da pena, considerando a culpabilidade e o montante sonegado. III. Razões de decidir 4. Descabimento de análise da teoria da perda de uma chance probatória, sob pena de supressão de instância, porque tese não debatida perante as instâncias ordinárias. 5. Não comprovadas de plano ausência de nexo causal na conduta do réu e inexigibilidade de conduta diversa, descabida é a pretendida absolvição na estreita via do habeas corpus por demandar reexame do conjunto fático-probatório. 6. Ausência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena em decorrência da maior culpabilidade diante das inúmeras fraudes destinadas à sonegação fiscal e da consequência mais grave em decorrência do considerável prejuízo ao erário. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Teses de julgamento: 1. Descabimento de análise pelo Superior Tribunal de Justiça de matérias não debatidas nas instâncias ordinárias sob risco de supressão de instância. 2. Impossibilidade de revolvimento de fatos e provas na estreita via do habeas corpus à absolvição do réu.  3. Em crimes tributários, a  dosimetria da pena pode considerar a culpabilidade e o valor do prejuízo ao erário como fatores para exasperação da básica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 8.137 /1990, art. 1º, I; CP, art. 337-A, I. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,  AgRg no HC n. 923.617 /MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024; STJ, REsp n. 2.029.364/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025”. (e-doc. 86)



    No STJ o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Extrai-se dos decisuns, portanto, que a ordem não foi conhecida em relação à teoria da perda de uma chance probatória por ser matéria não debatida nas instâncias ordinárias, ausente impugnação específica nas alegações finais ou razões de apelação, de modo que eventual decisão por esta Corte consistiria em indevida supressão de instância. 



    Vale destacar que, conforme decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, a parte não justificou adequadamente a necessidade de seus depoimentos ou o motivo da apresentação extemporânea da lista, cerca de três anos depois da resposta à acusação, observando-se que um dos indivíduos que se pretende ouvir, conforme as presentes razões, é o próprio genitor do réu e dono da empresa, sendo nítido que poderia ter sido indicado desde o início. 



    Por outro lado, foi denegado o writ de forma fundamentada em relação à pretendida absolvição de Giácomo, uma vez que as alegações de condenação ilícita por responsabilidade penal objetiva e de inexigibilidade de conduta diversa demandam o reexame do conjunto fático-probatório, não demonstrada de plano ausência de nexo causal entre sua atuação na empresa e a consumação delitiva, tampouco grave dificuldade financeira a justificar a sonegação fiscal.



    Finalmente, sabido que reforma na dosimetria da pena por meio de habeas corpus só é possível em casos de teratologia ou arbitrariedade nos cálculos, não se verifica flagrante ilegalidade no reconhecimento da maior culpabilidade em decorrência da engenhosidade destinada à consumação do delito, que ainda acarretou grave consequência diante do substancial prejuízo ao erário, o que em conformidade com precedentes desta Corte:



    (...)



    Não vislumbrado, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus, acertadas se mostraram as decisões agravadas”. (e-doc. 88, p. 16-18, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as alegações de condenação ilícita por responsabilidade penal objetiva e de inexigibilidade de conduta diversa demandam o revolvimento de matéria probatória. 



    Desse modo, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    No mesmo sentido, anota-se que esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente